Tribunal: TJSP
Processo: 2017116-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2017116-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CILMARA AUGUSTO, é agravado CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017116-87.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo
André
-
6a.
Vara
Cível
-
Processo
no
1030276-23.2019.8.26.0554
Agravante: CILMARA AUGUSTO
Agravado: Carrefour Comercio e Industria Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33378)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Instituto prescrito
pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a
102

Lei
no
1.060/50
recepcionada
pela
Constituição Federal de 1988
Fatos que
demonstram
situação
incompatível
com
a
condição de necessitado exigida pela lei

Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/183) interposto por CILMARA AUGUSTO contra a r. decisão de fls. 180,
proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Santo André, Dra.
Bianca Ruffolo Chojniac, que, nos autos da ação de indenização por dano
moral movida em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,
indeferiu a gratuidade da justiça à agravante.
Alega a agravante que, apesar de auferir renda,
possui diversas despesas fixas que comprometem todo o seu rendimento.
Destaca que não tem condições de arcar com as custas sem prejuízo do
próprio sustento. Pontua que o seu bem imóvel foi recebido por herança de
seus pais. Discorre sobre o acesso amplo e em plena igualdade à justiça e a
garantia dos direitos fundamentais. Reúne comprovante de despesas.
Transcreve precedentes. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a
três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos
valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a
12 salários mínimos.
E, como constou da r. decisão agravada, “Ademais,
há notícia de que a parte interessada aufere renda, possui reservas em contas
bancárias, além de contar com bens móveis e imóveis em seu nome, o que é
incompatível com a alegação de pobreza (fls. 20).” (fl. 180).
De fato, o comprovante de rendimento da agravante
demonstra que os seus vencimentos são superiores ao padrão adotado por
este E. Relator (fls. 48), demonstrando uma renda mensal de R$ 5.821,62.
Ademais, a agravante é proprietária de bem imóvel.
O patrimônio da agravante, ainda que parcialmente
recebido por herança, não deixa de integrar os seus bens e, demonstra
condição financeira incompatível com o de uma pessoa economicamente
hipossuficiente.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados nas
razões recursais, não é possível reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro da
maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator